Tribunal: TJBA
Processo: 8001837-82.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001837-82.2023.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO APELADO: JOAO GABRIEL ALMEIDA SOBRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição autoriza a condenação do autor ao pagamento das custas; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte acerca do recolhimento das custas gera nulidade do processo. III. Razões de decidir 3.O art. 290 do CPC determina apenas o cancelamento da distribuição quando não recolhidas as custas iniciais, não impondo à parte autora o encargo de arcar com as custas processuais; entendimento consolidado no STJ (REsp 1.906.378/MG). 4.A extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas, prescinde de intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado, conforme literalidade do art. 290 do CPC e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 914.193/SE). 5.Dessarte, embora correta a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 485, IV, CPC), o cancelamento da distribuição não implica condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: " O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não acarreta condenação ao pagamento de custas processuais. A intimação na pessoa do advogado satisfaz o art. 290 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 18.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001837-82.2023.8.05.0211, em que figuram como apelante RICARDO SILVA DE OLIVEIRA e como apelada JOAO GABRIEL ALMEIDA SOBRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Salvador, .